Tribunal: TJDFT
Processo: 0010181-85.2014.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INÉRCIA DO ADQUIRENTE. DÉBITOS EM NOME DO AUTOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O argumento genérico de impossibilidade de produção de provas pela pandemia do coronavírus, quando a parte nem mesmo relaciona quais provas pretendia produzir, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando, instada a informar se tinha interesse na produção de novas provas, queda-se inerte.
2. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito.
3. Configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independente da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, a desídia do adquirente em promover a transferência do veículo junto ao órgão competente, ocasionando débitos em nome do anterior proprietário.
4. A responsabilidade do autor de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, consubstanciada no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não afasta o dano moral decorrente da inércia do adquirente.
5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação pelo dano sofrido e de desestímulo quanto à reiteração de condutas deste jaez. No caso, o valor fixado em sentença atende aos citados critérios.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.